Tribunal: TJBA
Processo: 0375251-79.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0375251-79.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, LETICIA CARNEIRO SILVA, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JOAO DERSULINO GOMES e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, LEANDRO CAMPOS BISPO, ARMANDO MARTINS DE ALMEIDA, JULIANA ELSNER KOCH, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROBRÁS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 907 DO STJ. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, E NÃO O DA DATA DA ADESÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. O Acórdão reapreciado reconheceu aos recorridos o direito ao cálculo da renda mensal inicial do benefício de suplementação de aposentadoria de acordo com o regramento do Plano de Benefícios vigente no momento da adesão (Regulamento de 1969), e não com o regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

2. Verifica-se que o entendimento firmado no Acórdão diverge da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.435.837/RS, Tema Repetitivo nº 907, segundo o qual "O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado".

3. Constata-se a hipótese do art. 1030, inciso II do CPC, sendo necessária a retratação para adequação do julgado ao precedente obrigatório.

4. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0375251-79.2013.8.05.0001, tendo como Apelante,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e Apelados,
JOÃO DERSULINO GOMES E OUTROS e PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DETERMINAR, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, A
RETIFICAÇÃO DO ARESTO
, na forma do voto da Relatora, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil e art. 86-D, III, do Regimento Interno deste TJBA.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA